Tribunal: TJDFT
Processo: 0713951-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713951-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRESSA CAROLINA MOCCELINI AGRAVADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA DECISÃO ANDRESSA CAROLINA MOCCELINI interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 64072594, autos originários) proferida na ação de reparação de danos materiais e morais que move contra PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S.A, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Não se trata de litisconsórcio ativo unitário ou obrigatório, mas sim de litisconsórcio ativo facultativo. Nessa hipótese, a análise do benefício da gratuidade deve ser feita individualmente, consoante preconiza a jurisprudência, in verbis: [...] Diante disso, e compulsando os autos, verifico que apenas os requerentes ARIEL e NADIR fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim sendo, defiro a gratuidade de justiça para ARIEL e NADIR. No que tange à autora ANDRESSA, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça, pois a requerente percebe verba bastante superior à média nacional e ao teto utilizado como parâmetro pelo TJDFT de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta. Ratificando tal entendimento, eis a jurisprudência: [...] Assim sendo, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que ANDRESSA promova o pagamento das custas processuais, comprovando-o nos autos, sob pena de extinção do feito em seu desfavor.” A agravante-autora pede a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça e, ao final, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão, confirmando-se a medida. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III, revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “(...) O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Da análise dos autos originários, vê-se que a agravante-autora reside na SQN 205, área nobre desta Capital e, do contracheque relativo a maio/2020, constata-se que ela é empregada da Caixa Econômica Federal, recebe remuneração bruta de R$ 12.345,00 e R$ líquida de 6.299,61 (id. 64009756), circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. A agravante-autora destaca que, embora tenha a renda acima indicada, “tem três familiares como seus dependentes financeiros, os quais sejam as demais pessoas que integram o polo ativo desta demanda (Sr.a Nair e Sr. Ariel), bem como a Sr.a Shanna F da Silva” (id. 16395770, pág. 5). No entanto, da sua declaração de rendimentos, não constam dependentes informados (id. 64009746); a Sra. Nair tem aposentadoria própria (R$ 1.871,83, id. 64006994 e o Sr. Ariel é Advogado e sócio de Escritório de Advocacia (id. 60584319, pág. 1), além do que não há documento comprobatório de despesas com referidas pessoas. Quanto às faturas de cartão de crédito existentes nos autos originários (id. 64009748), observados os valores gastos e a natureza das despesas, não se constata hipossuficiência econômica, ao contrário, denotam alto padrão de vida. Ainda nesse ponto, acrescente-se que o fato da Sra. Shanna e do Sr. Ariel constarem nas referidas faturas como portadores de cartões adicionais, não é permitido concluir, tão somente por essa circunstância, que sejam dependentes econômicos da agravante-autora. Nesses termos, não há prova inequívoca da alegada insuficiência de recursos e, em consequência, da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora